Tribunal: TJDFT
Processo: 0000224-15.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES ROUBO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua, intimidando-a com a simulação do porte de arma de fogo.

2 Os depoimentos da vítima e de testemunhas foram confirmados por imagens gravadas da ação criminosa por sistema de monitoramento de vídeo do local.
3 Apelação não provida.